Tribunal: TJDFT
Processo: 0747903-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Descumprimento de medidas protetivas. Reiteração delitiva.
1 - Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
2 - O descumprimento de medidas protetivas impostas em decorrência de violência doméstica, mediante retorno do paciente para a casa em que moravam, ameaçando a vítima de morte, caso informasse o descumprimento -- o que fez com que ela se abrigasse na residência de amiga, onde o paciente foi a sua procura e a ameaçou novamente de morte -, demonstra o descaso do paciente pelas instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública e justifica a prisão preventiva.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 – Ordem denegada.